Tribunal: CARF
Processo: 13150.000026/2006-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13150.000026/2006-80
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.520 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
MÁRCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os simples recibos podem não fazer prova
absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros
elementos de comprovação, desde que expressamente solicitados pela
autoridade fiscal (Súmula CARF no 180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
restabelecer as deduções a título de despesas médicas dos pagamentos efetuados a Casa de Saúde
Campinas (R$ 2.007,80), Grupo de Apoio Cirúrgico (R$ 200,00) e CTO (R$ 1.055,00).

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2002, ano-calendário de 2001, em
que foram lançadas as seguintes infrações:
- Dedução Indevida de Despesas com Instrução, no valor de R$ 1.300,60;
- Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 39.767,46.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13150.000026/2006-80
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.520 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13150.000026/2006-80

A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 04-15.711 da 4a Turma da DRJ
em Campo Grande/MS (fls. 140-141).
“Dedução indevida a título de despesas com instrução. As despesas com
instrução própria não foram comprovadas;
Dedução indevida a título de despesas médicas. Foram glosadas as seguintes
despesas:
Hospital Albert Einstein
R$ 24.995,63
Contribuinte apresentou
termo de responsabilidade
mas não comprovantes das despesas
Laboratório Fleury
R$ 279,03
Relativa a parte não comprovada da
despesa
Casa de Saúde Campinas
R$ 2.007,80
Foram comprovadas com recibos
Grupo de Apoio Cirúrgico
R$ 200,00
Foram comprovadas com recibos
C.T.O
R$ 1.055,00
Foram comprovadas com recibos
Clínica de Olhos
R$ 8.180,00
Foram comprovadas com recibos
Flor D Água SPA
R$ 3.050,00
Foi glosada por se referir a internação
em SPA
Em sua impugnação de folhas 01 a 03, a interessada alega que:
1. por lapso não juntou os comprovantes de despesas com instrução própria pois
achava que deveria juntar apenas os comprovantes das despesas com instrução com
dependentes e que agora junta;
2. Em razão do exíguo tempo para atendimento à intimação não havia juntado
comprovante das despesas com Laboratório Fleury e Hospital Albert Einstein e que
agora junta comprovantes;
3. Quanto às despesas que juntou apenas os recibos é impossível a juntada de
Nota Fiscal em razão da legislação municipal de Campinas que desobriga as empresas
de emitir as Notas;
4. Em relação à despesa com a empresa Flor D'Água Spa Ltda, que as
internações foram por razões médicas e motivo de saúde, face a obesidade mórbida
que afligia sua filha;
Assim, solicita:
O cancelamento do auto de infração;”
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos de defesa da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido (fl. 142 e segs.):
Das despesas com instrução
Diz a Instrução Normativa 15 de 6 de fevereiro de 2001:
(...)
A interessada declarou as seguintes despesas com instrução:
Apromat
735,00
OAB MT
273,60
Anape
292,00
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.520 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13150.000026/2006-80

Total
1.300,60
Em relação à despesa com Apromat não constam nos autos documentos
comprobatórios da despesa.
Em relação à despesa Oab-Mt, a interessada trouxe aos autos cópia de parte de
boleto bancário. Não ficou demonstrado que tal despesa se enquadra no artigo 39 da
instrução normativa 15/2001. Além disso, a anuidade de órgão de classe não pode ser
classificada como despesa com instrução.
Em relação à despesa com Anape, a interessada trouxe aos autos dois
comprovantes:
1. Recibo de folha 13 no valor de R$ 200,00, onde a interessada anotou a
informação: "Partic. Congresso". Porém, participação em congresso não é dedutivel
como despesa com instrução pois não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 39
da IN 15/2001;
2. Boleto Bancário de folha 15 no valor de R$ 92,00 onde consta a informação
"contribuição Assoc. ref.: Anuidade 99/2000". Resta claro que Anuidade de
associação não pode ser enquadrada como despesa com instrução.
A interessada trouxe ainda outros comprovantes, porém que não foram
declarados e não podem ser considerados. Além disso, todos eles seriam indedutíveis:
(...)
A única despesa que seria dedutivel mas não foi declarada e não constam os
recibos de pagamento é a despesa com Pós-Graduação Lato Sensu(folha 23)..
Portanto, a glosa com despesas com instrução deve ser mantida.

Das despesas médicas
Outro ponto controverso do presente processo são as despesas médicas. Quanto
à dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual, a Lei n° 9.250, de 1995,
em seu art. 8°, estabelece:
(...)
O artigo 73 e § 1° do Regulamento do Imposto de Renda — RIR/1999,
aprovado pelo Decreto n.° 3.000, de 26 de março de 1999, com a correspondente
matriz legal indicada, estabelece:
(...)
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas
médicas na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista -em lei e
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3° do Decreto-Lei n° 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo,
sofre as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.520 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13150.000026/2006-80

comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Portanto, revela-se equivocado o entendimento de que os recibos são os únicos
documentos necessários e hábeis para comprovação dos pagamentos e lisura das
deduções pleiteadas. Esta não é a correta interpretação do dispositivo. A indicação de
que o recibo deve conter o nome, endereço e número do CPF ou CNPJ de quem
prestou o serviço refere-se apenas aos dados que devem constar na declaração de
ajuste. Dados estes baseados na documentação. Entretanto, a tônica do dispositivo é a
especificação e comprovação dos pagamentos.
Havendo motivado questionamento da autoridade fiscal, torna-se necessária a
comprovação da efetiva prestação do serviço e do pagamento correspondente, não
bastando, para gozar as deduções com despesas médicas, a disponibilidade de simples
recibos ou declarações, como se vê nos julgados a seguir:
(...)
Assim, é necessário que seja comprovado:
1. Quem são as pessoas que receberam tratamento para que fique comprovado
que estas pessoas são o próprio contribuinte ou seu dependente;
2. Que haja, nos recibos médicos apresentados, a descrição dos serviços
prestados para que fique caracterizado se tratar de despesas médicas
dedutíveis;
3. A comprovação do efetivo desembolso, especialmente quando as despesas
forem de elevado valor para que se verifique se este ocorreu e se ocorreu
dentro do ano-calendário;
Nesse contexto, passarei a analisar os documentos trazidos pela interessada aos
autos.
A interessada busca comprovar as seguintes despesas médicas:
Documentos trazidos aos autos que não foram objeto de glosa:
(...)
Tais documentos em nada modificam o lançamento pois não foram objeto de
glosa. Por este motivo, não serão analisados.
Hospital Albert Einstein R$ 24.995,63
Alega que equivocadamente não juntou o comprovante.
A interessada trouxe aos autos comprovante de depósito no valor de R$
22.241,03 (folha 25).
Apresentou ao Auditor-Fiscal um termo de autorização e assunção de
responsabilidade em 19/07/2001 (folha 121) onde consta número de admissão, número
de prontuário e número do leito e o nome da paciente MÁRCIA PALMIRO SILVA
LIMA.
Embora neste documento conste apenas a assinatura da interessada, o conjunto
de elementos probantes nos permitem inferir que se trata de despesa efetuada com a
própria contribuinte, relativa a despesa médica (pagamento efetuado ao Hospital
Albert Einstein) e que o pagamento foi efetuado dentro do ano-calendário 2001
(depósito de folha 25).
A interessada declarou uma despesa de R$ 24.995,63. Assim, deve ser aceito
apenas o valor comprovado da despesa, ou seja, R$ 22.241,03.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.520 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13150.000026/2006-80

Laboratório Fleury R$ 279,03
Relativa a parte não comprovada da despesa.
A interessada trouxe aos autos o recibo de R$ 279,03 (duzentos e setenta e nove
reais e três centavos) (folha 24) referente a" SERVIÇOS PRESTADOS".
Consta a data de emissão do recibo 12/12/2000.
Este auto de infração refere-se ao ano-calendário 2001.
Assim, a despesa não pode ser aceita.
Grupo de Apoio Cirúrgico - Gastroentereologia e Cirurgia Ltda R$ 200,00
Interessada apresentou recibo (folha 129) referente à consulta médica no valor
de R$ 200,00 emitido em São Paulo em 10 de abril de 2001.
Por se tratar de consulta médica, se o recibo estivesse com carimbo e assinatura
do profissional constando CPF e CRM, a despesa poderia ser aceita.
Sendo emitido por pessoa jurídica, deveria ter apresentado a nota fiscal de
serviços.
A interessada poderia apresentar também cópia do cheque nominativo conforme
previsto na legislação.
Assim, esta despesa não pode ser aceita.
Laboratório de Análises Clinicas Dr. J. A. Vozza - Casa de Saúde
Campinas R$ 2.007,80
Foi apresentado apenas recibo de folha 128 com data de 25/04/2001. Consta que
o recibo foi emitido em Campinas.
O Recibo apresentado não traz a descrição dos serviços prestados. O campo
"referente aos seguintes exames:" está em branco.
Assim, não é possível saber se o pagamento se refere a despesas médicas e qual
é o paciente.
A alegação de que as empresas do município de Campinas estão dispensadas da
emissão de nota fiscal, gera como conseqüência, a necessidade de comprovação do
efetivo desembolso através da cópia de cheque ou cópia dos extratos bancários.
Clinica de Traumatologia e Ortopedia - C.T.0 R$ 1.055,00
Foi apresentado recibo (folha 130) no valor de R$ 1.055,00 referente à serviços
médico-profissionais (recibo em modelo padrão) em 11/04/2001.
Não consta a descrição dos serviços prestados (pois consta a expressão genérica
"serviços-médico-profissionais"). Não consta quem é o paciente.
A alegação de que as empresas do município de Campinas estão dispensadas da
emissão de nota fiscal, gera como conseqüência, a necessidade de comprovação do
efetivo desembolso através da cópia de cheque ou cópia dos extratos bancários.
Clinica de Olhos Holanda de Freitas S C Ltda R$ 8.180,00
A interessada trouxe aos autos declaração da COHF Clínica de Olhos Holanda
de Freitas dizendo que é isenta de emissão de nota fiscal (folha 26).
Foi apresentado recibo (folha 131) datado de 18 de abril de 2001 referente a
tratamento oftalmológico com cirurgia através de cheque Banco do Brasil e HSBC
(sem citar os números).
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.520 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13150.000026/2006-80

Outro recibo de R$ 4.000 (folha 132) datado de 24/11/2001 referente à cirurgia
oftalmológica datado de 24/11/2001.
A alegação de que as empresas do município de Campinas estão dispensadas da
emissão de nota fiscal, gera como conseqüência, a necessidade de comprovação do
efetivo desembolso através da cópia de cheque ou cópia dos extratos bancários.
Flor D Água SPA Ltda R$ 3.050,00
Foi apresentado um recibo de R$ 3.050,00 (folha 127) referente à 03 SPAs em
apartamento TPL no ano de 2991, de sua filha Veridiana em 06/08/2001.
Foi glosada por se referir a internação em SPA.
A interessada alega que em relação à despesa com a empresa Flor D'Água Spa
Ltda, as internações foram por razões médicas e motivo de saúde, face a obesidade
mórbida que lhe afligia.
Para que a despesa possa ser deduzida do imposto de renda deve subsumir-se ao
estatuído na legislação em vigor.
Nos termos da legislação que rege a matéria, as despesas médicas e de
hospitalização devem atender a exigências especificadas na lei. No caso específico de
despesas com hospitalização a despesa só será dedutível se o estabelecimento se
enquadrar nas normas relativas a estabelecimentos hospitalares editadas pelo
Ministério da Saúde e tiver licença de funcionamento aprovada pelas autoridades
competentes.
O mesmo entendimento ocorre quando se trata de estabelecimento para
tratamento geriátrico, conforme o artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/99):
(...)
A interessada trouxe aos autos apenas um recibo da empresa Flor D' Água Ltda
e não há provas de que este estabelecimento está enquadrado nas normas editadas pelo
Ministério da Saúde e nem de que a internação se trata de indicação médica.
Assim, essa despesa não pode ser aceita.
Conclusão sobre as despesas médicas
Portanto, somente devem ser aceitas as seguintes despesas médicas:
Hospital Albert Einstein R$ R$ 22.241,03.

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da
impugnação, para restabelecer as deduções de despesas médicas com o Hospital Albert Einstein,
no valor de R$ 22.241,03
Cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário de fl. 153 e segs. onde,
preliminarmente, alega a remissão do débito em razão do que estabelece o art. 14 da MP no
449/2008, bem como a nulidade do lançamento por impedimento do relator ad quo por ter o
mesmo sido chefe da SACAT/DRF Cuiabá/MT por ocasião da lavratura do auto de infração. No
mérito, quanto ás glosas de deduções de despesas médicas mantidas na DRJ, repisa seus
argumentos de defesa já anteriormente trazidos em sede de impugnação. Não apresenta defesa
em relação à infração de dedução indevida de despesas com instrução.
É o relatório.

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.520 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13150.000026/2006-80

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Inicialmente cabe identificar a(s) matéria(s) que sobe(m) ao CARF para análise e
julgamento. Em recurso voluntário, a recorrente suscita preliminares e, no mérito, apresenta
defesa somente com relação às glosas de deduções com despesas médicas mantidas na DRJ.
Preliminares
Remissão de débitos
Em seu recurso, a contribuinte invoca o benefício da remissão de débitos
tributários federais de que trata o art. 14 da MP 449, de 3 de dezembro de 2008, in verbis:
Art.14.Ficam remitidos os débitos com a Fazenda Nacional, inclusive aqueles com
exigibilidade suspensa que, em 31 de dezembro de 2007, estejam vencidos há cinco
anos ou mais e cujo valor total consolidado, nessa mesma data, seja igual ou inferior a
R$ 10.000,00 (dez mil reais).
§1o O limite previsto no caput deve ser considerado por sujeito passivo, e, separadamente,
em relação:
I-aos débitos inscritos em Dívida Ativa da União, no âmbito da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional;
II-aos débitos decorrentes das contribuições sociais previstas nasalíneas “a”, “b” e “c”
do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 1991, das contribuições instituídas a
título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; e III-aos
demais débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§2oNa hipótese do IPI, o valor de que trata este artigo será apurado considerando a
totalidade dos estabelecimentos da pessoa jurídica.
§3o O disposto neste artigo não implica restituição de quantias pagas.
Acerca desse específico ponto, cabe lembrar que a lide versa sobre o lançamento
do crédito tributário no caso concreto, enquanto que o citado dispositivo legal trata de um perdão
de débitos, nas condições e valores que estabelece. Assim sendo, a remissão ora suscitada não
anula o lançamento, não afasta a ocorrência do fato gerador, bem como não interfere em
qualquer dos demais elementos que constituem o ato administrativo aqui avaliado após o
julgamento da primeira instância. A apreciação do enquadramento da situação da recorrente na
hipótese remissiva não cabe a este CARF, devendo ser procedida pela unidade administrativa da
Receita Federal. Oportuno entretanto observar que a contribuinte não se limita a pedir a
aplicação da remissão sobre o valor cobrado no lançamento, mas também a restituição do
imposto retido, em sentido contrário ao que estabelece o parágrafo terceiro do artigo acima
transcrito. Desta forma, a remissão de que trata o dispositivo legal acima não tem o condão de
resolver o presente julgamento sem a apreciação do mérito.
Impedimento do relator do processo na DRJ
A recorrente pugna pela nulidade do acórdão da turma de piso sob a alegação de
impedimento do relator do processo, por ter sido o mesmo o Chefe da SACAT- Seção de
Controle e Acompanhamento Tributário da DRF em Cuiabá/MT por ocasião do lançamento.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.520 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13150.000026/2006-80

Tal alegação não tem qualquer procedência, pois improcedente a sugerida
subsunção, por analogia, da situação de fato do relator em comento com a hipótese contemplada
no art. 134 do antigo Código de Processo Civil. Isso porque o chefe da SACAT da Delegacia da
Receita Federal não tem qualquer participação na ação fiscal ou na feitura do lançamento dela
resultante.
Pelas razões acima, REJEITO as preliminares suscitadas e prossigo na análise do
mérito.
Despesas médicas
Passo então à análise da questão posta, objeto deste julgamento, qual seja, se os
recibos e demais documentos apresentados relativos a supostos pagamentos por serviços médicos
prestados são suficientes para provar o alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte
como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ainda do Decreto na 3.000/99:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Do primeiro dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender
necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza
da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos
comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da
prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não
apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode
ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.520 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13150.000026/2006-80

tributária. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior
homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos tributáveis
e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para então
estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
É certo também que no curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar
com clareza o contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise
dos fatos a serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los.
Posteriormente, caso a autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve
apresentar a descrição clara e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a
apuração do mesmo. Isso para que o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu
direito de defesa.
Dito isso, passo a avaliar os supostos pagamentos feitos a cada um dos
prestadores, e que não foram acatados, no todo ou em parte, pela DRJ.
Hospital Albert Einstein
R$ 24.995,63
Confirmo a decisão da DRJ de restabelecer
o valor parcial de R$ 22.241,03, conforme
comprovante trazido aos autos, fl. 29,
mantendo a glosa da diferença.
Laboratório Fleury
R$ 279,03
Confirmo a decisão da DRJ de manter a
glosa imposta pelo Fisco, pois o
comprovante apresentado, fl. 28, refere-se
ao ano de 2000
Casa de Saúde Campinas
R$ 2.007,80
Acato o recurso da contribuinte para
restabelecer a dedução da despesa, uma vez
que não foi exigida comprovação do efetivo
pagamento, no curso da ação fiscal, para
esse valor.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.520 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13150.000026/2006-80

O julgador administrativo pode e deve reforçar as justificativas da autoridade
fiscal para o lançamento, se as entender corretas, entretanto não deve inovar na lide com novas
exigências, caso contrário o litígio tornar-se-ia infindável, com risco de cerceamento do direito
de defesa do recorrente.
Observa-se que, na ausência de expressa indicação no recibo do beneficiário dos
serviços médicos, pode-se pressupor, desde que não haja indicativos em sentido diverso, que
esse é a mesma pessoa que efetuou o pagamento. Quanto à aceitação de notas fiscais ou recibos,
em se tratando de pessoa jurídica, para ambos os documentos é facultado ao auditor fiscal
solicitar elementos adicionais de comprovação do efetivo pagamento, o que, no caso, só foi feito
para os pagamentos de valor superior a R$ 3.000,00.
Assim sendo, entendo que devem ser restabelecidas as deduções a título de
despesas médicas dos pagamentos efetuados a Casa de Saúde Campinas (R$ 2.007,80), Grupo de
Apoio Cirúrgico (R$ 200,00) e CTO (R$ 1.055,00),

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, REJEITAR as
preliminares suscitadas e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, conforme acima
descrito, para restabelecer as deduções a título de despesas médicas dos pagamentos efetuados a
Casa de Saúde Campinas (R$ 2.007,80), Grupo de Apoio Cirúrgico (R$ 200,00) e CTO (R$
1.055,00).
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Grupo de Apoio Cirúrgico
R$ 200,00
Acato o recurso da contribuinte para
restabelecer a dedução da despesa, uma vez
que não foi exigida comprovação do efetivo
pagamento, no curso da ação fiscal, para
esse valor.
C.T.O
R$ 1.055,00
Acato o recurso da contribuinte para
restabelecer a dedução da despesa, uma vez
que não foi exigida comprovação do efetivo
pagamento, no curso da ação fiscal, para
esse valor.
Clínica de Olhos
R$ 8.180,00
Confirmo a decisão da DRJ de manter a
glosa imposta pelo Fisco, uma vez que foi
exigida comprovação do efetivo pagamento,
no curso da ação fiscal, para valores acima
de R$ 3.000,00, por meio do Termo de
Intimação de fl. 79. Foram apresentados um
recibo no valor de R$ 4.180,00 e outro no
valor de R$ 4.000,00 (fls. 135 e 136).
Flor D Água SPA
R$ 3.050,00
Confirmo a decisão da DRJ de manter a
glosa imposta pelo Fisco, uma vez que não
há dispositivo legal que permita a dedução
de despesas com SPA.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.520 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13150.000026/2006-80

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital